Tribunal: TJES
Processo: 0002635-43.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002635-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002635-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Rogério de Oliveira Santos contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O apelante foi flagrado na posse de variada quantidade de entorpecentes (cocaína, crack, maconha e skank) e um rádio comunicador. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime de cumprimento de pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, calcado essencialmente em depoimentos policiais, é suficiente para a condenação; (ii) saber se a variedade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas; (iii) saber se o réu preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iv) saber se é possível a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pela apreensão das drogas e do rádio comunicador, não havendo elementos nos autos que sustentem a tese de negativa de autoria ou de flagrante forjado.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se fundamentada de forma idônea no art. 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a diversidade e a natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas (especialmente o crack e a cocaína) preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e exigem maior reprimenda estatal.

5. É incabível a aplicação da redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), pois, embora o réu não seja reincidente, os registros criminais pretéritos e as circunstâncias do caso concreto (posse de rádio comunicador e variedade de drogas) evidenciam a dedicação a atividades criminosas, impedindo o preenchimento dos requisitos legais.

6. Mantido o
quantum
da pena em 06 (seis) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO.

A defesa no id. 17745566, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; subsidiariamente, pugna para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado na fração de 2/3; pela fixação do regime inicial de pena no aberto; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 17745568, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17796146 por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002635-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 01 de dezembro de 2024, por volta das 21h03min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Nova Palestina, nesta capital, quando ao passarem pela rua São Gabriel, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Rogério de Oliveira Santos, que trajava camiseta preta e calça cinza, e segurava uma sacola de cor preta em uma das mãos.

Conta dos autos que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o denunciando Rogério passou a caminhar em maior velocidade objetivando se evadir do local, todavia, os Policiais Militares passaram a persegui-lo e visualizaram o momento em que Rogério arremessou a sacola que levava consigo em um terraço de uma residência em construção, fato que gerou suspeitas nos Policiais Militares que imediatamente realizaram sua abordagem.

Em revista pessoal no denunciando, os Policiais Militares encontraram e apreenderam na posse de Rogério a quantia de R$ 188 (cento e oitenta e oito reais) em espécie.

Em ato contínuo, os Policiais Militares arrecadaram a sacola “dispensada” por Rogério no terraço da residência, sendo constatado que ela continha em seu interior, 31 (trinta e um) “pinos de cocaína”, 10 (dez) “pedras de crack”, 14 (quatorze) “buchas de maconha”, 27 (vinte e sete) “frascos de PAC”, 12 (doze)“unidades de SKANK”, todas devidamente preparadas e embaladas para comercialização, além de 01(um) rádio comunicador de cor preta da marca Baofeng.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Rogerio de Oliveira Santos e eram destinadas a mercancia, bem como, a quantia em espécie apreendida era proveniente da comercialização das drogas ilícitas.

Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 36 (ID 56771783) e do auto de constatação acostado às fls. 38 (ID56771783).” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO.

A defesa no id. 17745566, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; subsidiariamente, pugna para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado na fração de 2/3; pela fixação do regime inicial de pena no aberto; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA)

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, argumentando haver contradição entre os depoimentos dos policiais militares, especificamente quanto ao momento do descarte da droga, e baseia-se na negativa do réu de que o material lhe pertencia.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão, que lista 31 pinos de cocaína (47,1g), 10 pedras de crack (1,8g), 14 buchas de maconha, 27 frascos de PAC e 12 unidades de SKANK, totalizando mais de 110 gramas de entorpecentes, além de R$ 188,00 em espécie e um rádio comunicador.

O Laudo Pericial nº 9286/2024 atestou a natureza ilícita das substâncias.

Quanto à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é segura e harmônica, refutando a tese defensiva.

O Policial Militar Diogo Trajane dos Santos, ouvido em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Relatou que, durante patrulhamento no Bairro Nova Palestina, avistou o acusado com uma sacola. Ao perceber a viatura, Rogério tentou evadir-se entrando em uma construção e arremessou a sacola sobre o terraço de uma residência vizinha. O policial confirmou que a sacola dispensada foi recuperada e continha os entorpecentes e o rádio comunicador.

O Policial Militar Kelvin Galis Silva de Oliveira corroborou a operação. Confirmou a abordagem, a atitude suspeita e a apreensão imediata dos materiais ilícitos.

A alegação defensiva de "contradição" pelo fato de o PM Kelvin não ter visualizado o momento exato do arremesso não prospera.

Em diligências policiais dinâmicas, é natural e esperado que os agentes tenham campos de visão distintos. O fato de o PM Diogo ter visualizado o descarte, enquanto o PM Kelvin realizava a contenção e varredura, não enfraquece a prova; ao contrário, as versões se complementam.

A versão do réu, de que estava indo à igreja e que as drogas foram "plantadas" ou que foi confundido, encontra-se isolada nos autos e não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, caracterizando mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

A apreensão de rádio comunicador e a variedade de drogas são incompatíveis com a tese de inocência ou mero acaso.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O Magistrado de piso fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, exasperando-a em 01 (um) ano em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, especificamente as circunstâncias e as consequências do crime.

A defesa alega que a fundamentação quanto às consequências do crime foi genérica.

Contudo, em uma análise aprofundada dos autos e em reforço à sentença proferida, verifica-se que o aumento é plenamente justificável e necessário à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O referido dispositivo legal impõe que o juiz considere, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

No caso em tela, não estamos diante de uma pequena quantidade de uma única substância. O apelante trazia consigo um verdadeiro arsenal de drogadição:

Cocaína (31 pinos);

Crack (10 pedras) – droga de altíssimo poder lesivo e viciante;

Maconha e suas variações mais potentes como Skank e PAC.

A variedade de entorpecentes apreendidos demonstra uma sofisticação na mercancia, visando atingir diferentes perfis de usuários, e a presença de drogas de natureza deletéria extrema, como o Crack e a Cocaína, justifica, por si só, a elevação da pena-base, pois as consequências para a saúde pública e para o tecido social são devastadoras.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a diversidade e o volume (mais de 110g), somados à forma de acondicionamento e ao rádio comunicador, evidenciam maior reprovabilidade.

O STJ possui entendimento consolidado de que a natureza e a quantidade das drogas justificam a exasperação da pena-base.

Desta forma, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos, entendendo-a proporcional e fundamentada não apenas na gravidade abstrata, mas na concreta variedade e nocividade dos estupefacientes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

3. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º)

A defesa pleiteia a aplicação da minorante. Sem razão.

Para a concessão do benefício, o réu deve preencher cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Embora não reincidente específico para fins de agravante, o réu ostenta histórico que denota dedicação à atividade criminosa.

Conforme apontado na sentença e nas contrarrazões, o acusado possui registros por tráfico de drogas (Processos nº 0016371-51.2012.8.08.0024 e nº 0008668-20.2022.8.08.0024), roubo (nº 0001381-94.2008.8.08.0024) e furto qualificado.

Além dos antecedentes, as circunstâncias da prisão – em via pública, com rádio comunicador (instrumento típico de atividade organizada de tráfico) e grande variedade de drogas – são elementos concretos que, segundo a jurisprudência do STJ, permitem concluir pela dedicação ao crime, impedindo a aplicação do redutor.

O "tráfico privilegiado" visa beneficiar o traficante ocasional, o que, cristalinamente, não é o caso do apelante.

4. DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento deve ser o SEMIABERTO, nos estritos termos do art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite objetivo de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

5. DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, filio-me ao entendimento de que a análise da hipossuficiência financeira do réu deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real capacidade econômica do condenado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.